Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705064-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MANOEL ROMANZINI, EDSON HURTADO CANDIDO, ENOS BEOLCHI NETO, JOAO BATISTA SALOMAO JUNIOR D E C I S Ã O Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. Conforme art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso dos autos, conforme se depreende, o agravo fora protocolizado sem preparo, que posteriormente foi comprovado (ID 15105665) sem atentar para o art. 1007 §4o, do CPC. Desse modo, o banco agravante deveria ter recolhido o preparo em dobro, conforme determinado por esta Relatoria, indicando expressamente o art. 1007 §4o, do CPC (ID 14822985). Não obstante, em que pese devidamente intimado, não cumpriu tal providência como se verifica da sua petição, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (CPC, 1.007, § 4°). Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso por deserção, nos termos dos arts. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator